Tribunal: TJDFT
Processo: 0726830-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726830-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., MOYA E SANCHES SOCIEDADE DE ADVOGADOS DESPACHO Em face do pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, fica ela intimada a comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, a sua condição de hipossuficiente ou o pagamento do preparo recursal (art. 932, parágrafo único, Código de Processo Civil). Intime-se. BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2021 16:48:01. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora